Tribunal: TJDFT
Processo: 0000032-14.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. TEMA 733 DO STF.

1. Descabe a expedição de requisitório complementar, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda, com fundamento na imutabilidade da coisa julgada, visto que a questão já foi decidida em acórdão transitado em julgado, e da preclusão, uma vez que, apresentados os cálculos houve a concordância da agravante.

2. As teses jurídicas elaboradas pelas Cortes Superiores não estão vinculadas exclusivamente à matéria fática tida como pano de fundo para o debate jurídico. Na verdade, esses enunciados têm a pretensão de generalidade e abstratividade, características semelhantes a que se extrai do texto normativo.

3. A declaração do STF de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não tem eficácia automática de rescindir ou reformar sentença já transitada em julgado que tenham adotado entendimento diferente (Tema 733 do STF)

4. Recurso conhecido e não provido.